Tribunal: TJDFT
Processo: 0011061-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0011061-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o disposto no artigo 1.021, §2o, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos para apreciação do recurso. Brasília, 1 de março de 2021 16:10:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador